Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMEENTO 1/8. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de três crimes de roubo, sendo um majorado pelo concurso de pessoas e dois simples, em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o critério adequado de fração para exasperação da pena-base diante de circunstância judicial negativa; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
3. A multirreincidência, especialmente específica, evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede a compensação integral com a confissão espontânea. Prepondera sobre a referida atenuante, admitindo-se apenas compensação parcial, conforme orientação do STJ (Tema 585).
4. O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena, dos maus antecedentes e da multirreincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o e §3o, 44, 59, 61, I, 63, 65, III, “d”, 71 e 157, caput e §2o, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 585; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; Acórdão 1797522, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 06.12.2023.